Tribunal: TJDFT
Processo: 0751894-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751894-96.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. P. D. O. APELADO: J. F. M. D. C. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 664000697) interposta pelo embargante LÁZARO PEREIRA DE OLIVEIRA contra a r. sentença (ID 66400095) proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de João Filipe Melo de Carvalho, rejeitou os embargos, mantendo hígido o contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes que lastreou a ação de execução de título extrajudicial (autos no 0714232-98.2023.8.07.0001). Em face da sucumbência, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida à parte. Em suas razões recursais (ID 66400097), o apelante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso. Contesta a validade do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes e que lastreia a ação de execução movida em seu desfavor pelo apelado. Narra que contratou o embargado para requerer, perante o INSS, auxílio por incapacidade temporária e que, no momento da contratação, o embargado tinha ciência que o embargante não gozava de sua sanidade mental, pois apresenta condição de saúde que o torna relativamente incapaz, nos termos do art. 4a, inciso II, do Código Civil, e compromete a validade do negócio jurídico. Sustenta que sua condição restou comprovada pelos laudos médicos apresentados que, a despeito de unilaterais, devem ser devidamente considerados, cabendo ao juízo de origem ter determinado a produção de prova pericial, nos termos do art. 156 do CPC. Aduz que deveria ter havido a inversão do ônus da prova, devido à vulnerabilidade causada pela sua incapacidade mental, cabendo ao embargado demonstrar que desconhecia a condição mental do embargante. Dispensado o preparo, pois o apelante é beneficiário da justiça gratuita (ID 66400083). É o que importa relatar. DECIDO. De início, cumpre ressaltar, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no próprio recurso de apelação, que não se desconhece a existência de linha jurisprudencial nesta Corte no sentido da inadequação da via eleita para o referido intento, a partir de leitura do art. 1.012, § 3o, do CPC, senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO NAS RAZÕES DO RECURSO. NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DOS GENITORES. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA. 1. Formulado pedido de concessão de antecipação da tutela recursal no bojo das razões do recurso, não há como apreciá-lo, por inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 1.012, § 3o, do CPC. 2. O recolhimento do preparo recursal caracteriza a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do benefício da justiça gratuita. 3. De acordo com o artigo 1.699 do CC, podem ser revistos os alimentos, se comprovado que sobreveio a qualquer das partes alteração em seu contexto individual. 4. A responsabilidade dos avós de prestar alimentos é subsidiária e complementar à responsabilidade dos pais, só sendo exigível em caso de impossibilidade de cumprimento da prestação ou de cumprimento insuficiente pelos genitores. Súmula 596, STJ. 5. Não comprovada a alteração da situação financeira do alimentante ou dos genitores, bem como da necessidade dos menores alimentandos (art. 1.699, do CC), a manutenção dos alimentos avoengos é medida que se impõe. 6. Apelo parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1790332, 07050555120218070011, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO RECONHECIMENTO. CONVERSÃO DE AÇÕES EM NOME DE TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 31, CAPUT, DA LEI N. 6.404/1976. 1. O pedido de concessão de antecipação de tutela na apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. A fundamentação contrária ao interesse da parte no tocante ao não reconhecimento, nos elementos de prova documental coligidos, a comprovação da titularidade das ações, não significa que a sentença seja nula por não ter acolhido suas alegações, muito menos evidencia negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a tutela foi efetivamente exercida com a resolução do processo com exame de mérito. 3. A comprovação da propriedade das ações se faz precipuamente em conformidade com o artigo 31, caput, da Lei n. 6.404/1976, segundo o qual (A) propriedade das ações nominativas presume-se pela inscrição do nome do acionista no livro de "Registro de Ações Nominativas" ou pelo extrato que seja fornecido pela instituição custodiante, na qualidade de proprietária fiduciária das ações. 4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1788883, 07187050720228070020, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023) Em que pese a relevância do referido entendimento, entendo que, nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar os pedidos de tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo veiculados formulados em apelação, motivo pelo qual passo a analisar o pleito formulado. Consoante o disposto no artigo 1.012 do Código de Processo Civil, as apelações, em regra, possuem duplo efeito, quais sejam, devolutivo e suspensivo. O efeito suspensivo tem como escopo impedir que a sentença produza efeitos até que haja o julgamento posterior do recurso. Contudo, a legislação prevê algumas hipóteses em que se afasta o efeito suspensivo da apelação. Uma delas está prevista no artigo 1.012, § 1°, III, do Código de Processo Civil, que estabelece que as apelações interpostas em desfavor de sentenças que julgam improcedentes os embargos do executado devem ser recebidas apenas no efeito devolutivo, como se vê: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Por sua vez, como se nota do dispositivo transcrito, de acordo com o disposto no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, afigura-se possível a concessão de efeito suspensivo às apelações que, por ordem legal, devam ser recebidas apenas no efeito devolutivo, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Da análise cabível neste momento, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a suspensão da eficácia da sentença até que haja o julgamento final do recurso. O apelante contesta a validade do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes e que lastreia a ação de execução movida em seu desfavor pelo apelado. Alega que, no momento da contratação, o embargado tinha ciência que o embargante não gozava de sua sanidade mental, pois apresenta condição de saúde que o torna relativamente incapaz, nos termos do art. 4a, inciso II, do Código Civil, e compromete a validade do negócio jurídico. Da análise dos autos, ao que tudo indica, o único documento colacionado aos autos com o intuito de comprovar a referida incapacidade é o laudo de ID 66400070, emitido em 10 de outubro de 2023, que atesta que a “hipótese diagnóstica” do embargante é “F20.0 – esquizofrenia paranoide”. Por sua vez, o título executado, qual seja, o contrato celebrado para prestação de serviços advocatícios é datado de 22 de setembro de 2021, de maneira que o laudo posteriormente emitido, prima facie, não seria capaz de comprovar a incapacidade na data do negócio jurídico. Ademais, o próprio laudo se mostra insuficiente para a comprovação que busca o embargante, pois ali foi registrado pelo médico que o embargante, paciente de 22 anos à época, sofre de alucinações causadas pelo uso de entorpecentes, e pondera: “diz que que quando fica dentro de casa fica calmo, mas quanto tem outras pessoas falando, mesmo familiares, fica muito desconfiado e dizendo que as pessoas estão tramando contra ele”; “EEM: calmo, coopera, discurso com nexo e coerente, eutímico e sintonico, bom juízo de realidade e do estado de saúde”. Assim, inicialmente, tão somente pelo laudo em questão, não se mostra possível concluir que, na data e momento de celebração do contrato, o executado não se encontrava instalado na realidade e consciente do compromisso assumido. Da análise superficial dos autos, em juízo de cognição sumária, não se constata a presença da probabilidade do direito invocado, não preenchidos os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo no caso em exame. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo, razão pela qual recebo a apelação apenas no efeito devolutivo, com fundamento no artigo 1.012, §1o, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos para julgamento do recurso. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora